Tribunal: TJMT
Processo: 1059188-97.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059188-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAIME WAUTIER DE SOUZA - CPF: 377.963.641-72 (APELADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – MÉRITO -
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO (ANTINEOPLÁSICO) PRESCRITA POR MÉDICO ESPECIALISTA
– ABEMACICLIBE – TRATAMENTO PARA CÂNCER
DE MAMA (NEOPLASIA MALIGNA), COM INCIDÊNCIA DE METÁSTASE –
MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS –
PRECEDENTE DO STJ –
COBERTURA EXCEPCIONAL – RECURSA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

DANO MORAL CONFIGURADO –
SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO E ANGUSTIA PSICOLÓGICA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
No caso, não há efetivo prejuízo na manutenção do valor da causa, pois a condenação foi atribuída sobre o valor da condenação, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de impugnação ao valor da causa. 2. Não há que se falar em inépcia da inicial, eis que todos os pedidos formulados encontram substancia fática com os respectivos fundamentos jurídicos. 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 4. De acordo com precedente deste TJMT, “diante da inclusão do medicamento prescrito para o tratamento de câncer da autora (VERZENIO – Abemaciclibe /150 mg) no Rol da ANS, há de ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido para determinar a autorização/custeio do medicamento para tratamento de neoplasia maligna da mama, pela operadora do plano de saúde.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC no 1005192-53.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 09/02/2022).
5. “(...) a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário (STJ - AgRg no AREsp 549.831/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência c.c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1059188-97.2020.8.11.0041), ajuizada por JAIME WAUTIER DE SOUZA, julgou parcialmente procedente o pedido para “
confirmar tutela provisória de urgência concedida, para determinar que a ré autorize e custeie o fornecimento do medicamento Verzenios 150 mg (Abemaciclibe), sendo 01 comprimido de 12 em 12 horas conforme prescrição médica, durante o período necessário ao tratamento do requerente
”, e condenou a parte requerida “
ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ
”

(cf. Id. no 207575652).

A Unimed Cuiabá apresentou a apelação vinculada ao Id. no

207575653, suscitando preliminarmente a impugnação quanto ao valor da causa, haja vista que “
a parte Apelada atribuiu à causa o elevado valor aleatório de R$ 59.462,67 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), o qual é exagerado para a lide em tela e não atende ao disposto no Artigo 292 do Código de Processo Civil.”

Suscita, ainda, a preliminar de inépcia da inicial por ausência de pedido certo e não determinado quanto ao pedido de danos morais.

No mérito, defende a legalidade e legitimidade da negativa de cobertura contratual, sob o argumento de que não possui obrigação legal ou contratual de cobrir os custos ou fornecer o medicamento solicitado pelo autor, tendo em vista que o fármaco não está inserido no rol de coberturas obrigatórias editado pela ANS, sendo que “
a obrigação em tela, antes de tudo, perfaz representada por cláusula expressa e de fácil verificação, devendo ser respeitado, portanto, a intenção dos contratantes.”

Assevera, ainda, que
“a manutenção da condenação da Apelante ao custeio do tratamento pleiteado na exordial, implicará em desequilíbrio financeiro, pois não está provisionado o valor pago pela parte Apelada para os tratamentos que solicita”
(sic).

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja acolhida as preliminares suscitadas, alternativamente, pede que seja reformada a sentença com a improcedência do pedido autoral
.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no

207575656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a impugnação do valor da causa, o
art. 292,
VI
do CPC,
estabelece que
“
o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será,
(...)

na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;
”, e o §3o do mesmo artigo complementa a regra ao dispor que “
o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
”.

No caso, o autor atribuiu a causa o valor de R$ 59.462,67, considerando o preço médio estimado no tratamento da medicação pleiteada, além da condenação por danos morais.

Ocorre que, a apelante foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 8.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados 15% sobre o valor da condenação.

Assim, não há efetivo prejuízo na manutenção do valor da causa, pois a condenação foi atribuída sobre o valor da condenação, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de impugnação ao valor da causa.

A recorrente suscita a inépcia da inicial, sob a alegação de
ausência de pedido certo e não determinado quanto ao pedido de danos morais.

Analisando atentamente a peça inaugural, verifica-se claramente os fatos e os fundamentos do pedido, dali não se extraindo nenhuma das hipóteses do art. 295, do CPC.

Está evidente nos autos a fundamentação, quer fática e jurídica do pedido, por constar nos autos documentos comprobatórios do direito alegado, além de todos os pedidos formulados encontrarem substancia fática com os respectivos fundamentos jurídicos, não havendo falar em inépcia da inicial.

A propósito, a “aptidão da inicial pressupõe a articulação harmoniosa de alguns requisitos, dentre eles a indicação precisa dos fatos e dos fundamentos jurídicos que dão suporte ao direito vindicado” (STJ – Resp 1305878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)

Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Quanto ao mérito, irresignada, a apelante defende a impossibilidade de cobertura do tratamento, por ausência de previsão contratual. Segue defendendo a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, e caso não seja este o entendimento, requer a redução da indenização arbitrada.

Conforme orientação da jurisprudência do eg. STJ, “
é
lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,
salvo os antineoplásicos orais
(e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021), lembrando que no própri
o
leading case

em que a Corte Superior
passou a adotar o entendimento de que o rol da ANS é taxativo, o que, em tese, afastaria qualquer ilegalidade ou abusividade da negativa de custear tratamento ou medicamento não listado naquele rol de coberturas mínimas obrigatórias,
fez-se
ressalva
quanto
aos “
medicamentos relacionados ao tratamento do câncer
”, tendo em vista que “
há categorias de produtos (medicamentos) que não precisam estar previstas no rol - e de fato não estão. Para essas categorias, não faz sentido perquirir acerca da taxatividade ou da exemplaridade do rol
;

a
s categorias são: a) medicamentos relacionados ao tratamento do câncer de uso ambulatorial ou hospitalar
” (STJ - Quarta Turma - REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019).

Aliás, para colocar a última pá de cal sobre o assunto, destaco que, por meio da RN no 477/2022, o
“Abemaciclibe”
foi incluído no rol da ANS, tornando indene de dúvida a obrigatoriedade de fornecimento/custeio do medicamento pela Operadora/ré/apelante.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PROCEDÊNCIA – DIGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER) DA MAMA ESQUERDA EM ESTÁGIO III, COM INCIDÊNCIA DE METÁSTASE ÓSSEA – PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO – VERZENIO – ABEMACICLIBE/150 MG – NEGATIVA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – INCLUSÃO NO ROL DA ANS – COBERTURA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da inclusão do medicamento prescrito para o tratamento de câncer da autora (VERZENIO – Abemaciclibe /150 mg) no Rol da ANS, há de ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido para determinar a autorização/custeio do medicamento para tratamento de neoplasia maligna da mama, pela operadora do plano de saúde.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC no 1005192-53.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 09/02/2022)

Também não há crítica a ser feita à imposição de condenação indenizatória por dano moral, na medida em
restou evidente que recusa do tratamento acabou “
causando transtornos, inclusive, suscetível de agravar mais a saúde do paciente, afetando sua personalidade, honra e integridade
,
sendo que, em situações semelhantes, a jurisprudência do STJ já formou o entendimento de que, “
embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada”
(STJ – 3a Turma – REsp no 1364775/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

No mesmo sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NATUREZA ABUSIVA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1694554/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018).

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. 1. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 2. DANO MORAL. RECUSA DE TRATAMENTO. CONFIGURAÇÃO. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser passível de indenização a título de danos morais a recusa indevida/injustificada pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1145115/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

“EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 83/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. PRECEDENTES. MAIS UMA VEZ, APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Incidência, mais uma vez, da Súmula n. 83/STJ. (...)” (STJ - QUARTA TURMA - AREsp 1123964/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Com efeito, em reexame das circunstâncias envolvidas na hipótese dos autos, admito que a indenização fixada na sentença em R$ 8.000,00 atende satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação indenizatória, sendo valor razoável e ajustado às particularidades deste caso, além de se mostrar congruente com o que normalmente é arbitrado em situações semelhantes por esta eg. Corte.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024